Tribunal: TJMT
Processo: 1017635-33.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017635-33.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUDMILLA MARTINS - CPF: 979.167.811-15 (ADVOGADO), VITOR RIBEIRO SOARES - CPF: 326.615.968-36 (AGRAVANTE), SHALLON CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME - CNPJ: 09.204.006/0001-55 (AGRAVADO), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017635-33.2019.8.11.0000 - CUIABÁ/MT

AGRAVANTE(S): VITOR RIBEIRO SOARES

AGRAVADA:

SHALLON CONSTRUCAO CIVIL LTDA – ME

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONDOMÍNIO ÁGUAS DA SERRA – PRELIMINAR: IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REJEIÇÃO – MÉRITO: SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS E VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS AUSENTES – NÃO DEMONSTRAÇÃO DAS IRREGULARIDADES APONTADAS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que a agravada tenha alegado que o agravante não comprovou sua hipossuficiência, se não trouxe aos autos qualquer prova que desconstitua aquelas motivadoras do deferimento à assistência judiciaria gratuita pelo juízo de primeiro grau, há que ser mantida a gratuidade já deferida.

A tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15.

A suspensão do pagamento das parcelas vincendas somente se justifica quando comprovado o descumprimento por uma das partes contratantes,
ex vi
do disposto no art. 476 do Código Civil.

Se não comprovada, por ora, as supostas irregularidades apontadas, ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VITOR RIBEIRO SOARES
contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Indenização por Dano Moral, Rescisão do Contrato e Devolução do Dinheiro
interposta em face de
SHALLON CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME
, que indeferiu os pedidos para suspender os pagamentos contratados e impossibilitar a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Em síntese, sustenta o agravante que firmou em 2018 com a agravada um contrato de compra e venda de imóvel (lote 28) no empreendimento denominado Condomínio de Recreio Águas da Serra ao preço de R$ 44.708,00 (quarenta e quatro mil setecentos e oito reais), sendo pago de entrada o valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e 12 (dose) parcelas de R$ 418,83 (quatrocentos e dezoito reais e oitenta e três centavos), mantendo-se assim, totalmente adimplente até o mês de agosto/2019, mês de ajuizamento da ação originária.

Afirma que fora verificada a inexistência da totalidade de regularização (fundiária, ambiental, documental, cartorária, municipal) do loteamento, além de que as cláusulas impostas no contrato não estariam sendo integralmente cumpridas pela construtora agravada, trazendo assim insegurança, insatisfação, ao comprador quanto à legalidade do negócio jurídico.

Ante tal situação, destaca o agravante que buscou a rescisão amigável do contrato, contudo, a parte agravada afirmou que somente efetuaria a devolução de 40% do que foi pago, o que não foi aceito pelo agravante.

Assim, diante das irregularidades do empreendimento e do perigo de dano em ver seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito, requer seja deferida a tutela da urgência para que impeça a parte agravada de praticar a cobrança das parcelas do lote no 28 do Condomínio Águas da Serra desde SETEMBRO/2019, sendo ainda a agravada impedida de inscrever o nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) diante o inadimplemento das parcelas ora discutidas; Requer ainda a aplicabilidade de multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais ao dia), em caso de desobediência do mandamento judicial, qual deverá ser revertido para a parte agravante.

A liminar foi indeferida no ID no 24817997.

As informações foram prestadas pelo juiz
a quo
no ID no 25165967.

A contraminuta foi apresentada pela agravada, requerendo, preliminarmente, i) indeferimento do beneficio da justiça gratuita, com a condenação da parte agravante ao pagamento do preparo recursal e em caso de má-fé a aplicação da penalidade em pagamento decuplo nos termos do artigo 100 do CPC/15, porquanto o imposto de renda trazido refere-se ao exercício de 2017; ii) não conhecimento do recurso uma vez que é responsabilidade da Associação de Moradores Águas da Serra prestar conta e manter a área comum. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, conforme ID no 32612953.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR: DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Infere-se que o juízo
a quo
deferiu a gratuidade judiciária suscintamente, tento a construtora agravada impugnado tal deferimento sob alegação de que: “
além da declaração de Imposto de Renda desatualizada não provar a hipossuficiente financeira do Agravante, visto que o ano do presente processo tem data de distribuição em 17/10/2019, a apresentação do documento desatualizado, prova que o Autor agiu de má-fé, para induzir o juízo ao erro”.

Contudo, ainda que a agravada tenha alegado que o agravante não comprovou sua hipossuficiência, a mesma não trouxe aos autos qualquer prova que desconstitua aquelas motivadoras do deferimento à assistência judiciaria gratuita pelo juízo de primeiro grau.

Desta feita,
rejeito
a preliminar de impugnação a assistência judiciaria gratuita.-

PRELIMINAR: DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, a agravada alega ser
de responsabilidade da Associação de Moradores Águas da Serra prestar contas e manter a área comum, sendo, portanto, parte ilegítima a figurar no polo passivo da lide.

Contudo, cumpre registrar que o agravo de instrumento deve se restringir somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Assim, não cabe a este órgão fracionário,
neste momento
, decidir sobre alegada questão.

MÉRITO

No tocante à decisão recorrida, cinge-se este recurso em verificar acerca da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada (tutela de urgência).

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

Oportuno dizer que se trata de medida processual provisória de urgência, que possibilita ao autor da ação a obtenção antecipada dos direitos que seriam alcançados somente com o trânsito em julgado da sentença, a fim de evitar os danos materiais decorrentes da demora do processo. Enfim, necessário o preenchimento de alguns requisitos, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Da análise sumária dos documentos que instruem o agravo, não se verifica a necessária probabilidade do direito.

Isto porque, extrai-se do contrato firmado entre as partes - ID. 25135935 dos autos principais - que o agravante adquirente tornou-se responsável pelo pagamento das
condições de pagamento
previstas na
cláusula 2a
, bem como das dívidas vinculadas ao imóvel (condomínio, IPTU, etc.) após a assinatura do respectivo contrato de compra e venda (Clausula 6a).

Referido contrato previu ainda na
cláusula 3.3.1
que “
o compromitente comprador concorda e aceita que a falta de pagamento das parcelas do débito, constituído pela compra em prestações, autoriza a incluir seu nome nos órgãos de proteção de crédito, bem como se sujeita ao protesto de títulos, caso não sejam pagas as prestações e encargos até 10 (dez) dias após seu vencimento, (...) mesmo em caso de propositura de ação competente (...)”

Assim,
não havendo nos autos documentos que comprovem
a alegada irregularidade fundiária, ambiental, documental e cartorária do loteamento, não há razões para suspender o pagamento das condições de pagamento previstas na
cláusula 2a
do contrato de compra e venda, e tampouco vedar a inscrição do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

Aliás, a suspensão do pagamento das parcelas vincendas somente se justifica quando comprovado o descumprimento de um dos contratantes,
ex vi
do disposto no art. 476 do Código Civil -
verbis
:

"Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro."

Dessa feita, não restando comprovada, por ora, qualquer irregularidade por parte da construtora, não há que se falar em concessão da tutela antecipada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - LOTEAMENTO - COMPRA E VENDA - IMÓVEL ENTREGUE - INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS - IMPOSSIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE ÓBICE - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

- Segundo o art. 300, do Código de Processo Civil em vigor, são dois os requisitos, não cumulativos, para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (fumus boni iuris) e/ou houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

– A suspensão do pagamento das parcelas vincendas somente se justifica quando comprovado o descumprimento por uma das partes contratantes, ex vi do disposto no art. 476 do Código Civil.

- Não se pode obstar a negativação em virtude de uma dívida preexistente à pretensão rescindenda posta em juízo.

- Ainda que tenha ocorrido atraso na entrega do imóvel e que o contrato tenha sido parcialmente descumprido pelo empreendedor, o que demandará dilação probatória, a rescisão contratual, neste caso, não autoriza nenhuma medida antecipatória, notadamente porque o desfazimento do negócio implicará diversas consequências fáticas e jurídicas para ambas as partes, dentre as quais a devolução do bem.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.068766-7/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/02/0020, publicação da súmula em 13/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO DO CONTRATO- RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - ART. 300 (lei 13.105/15) - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO FEITO. - Nos termos do art. 300, do novo CPC, (Lei 13.105/15), a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. - Ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade de direito de que a parte requerente da tutela antecipada detém, e não sendo o direito capaz de ensejar o deferimento da medida demonstrado por meio do conjunto probatório, deve ser negado provimento ao agravo de instrumento para indeferir a medida.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.069894-8/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2018, publicação da súmula em 09/02/2018)

Assim, ao menos por ora, não se identificam elementos que afastem a conclusão do juiz singular, razão pela qual a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020